Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707137-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR GOMES PEREIRA, ALBANIR GOMES PEREIRA, EURIPA GOMES PEREIRA, JOAO GOMES PEREIRA, NILVA GOMES NAVES, SEBASTIAO GOMES PEREIRA, VALDIVINO GOMES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 57746474) opostos por ADEMIR GOMES PEREIRA, ALBANIR GOMES PEREIRA, EURIPA GOMES PEREIRA, JOAO GOMES PEREIRA, NILVA GOMES NAVES, SEBASTIAO GOMES PEREIRA e VALDIVINO GOMES PEREIRA em face da decisão monocrática de ID 57389901, por meio da qual determinei o sobrestamento do feito com base na determinação exarada pelo relator do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF), até ulterior deliberação da matéria por aquele Supremo Tribunal Federal. Os embargantes sustentam, em apertada síntese, que o caso vertente se trata de ação de produção antecipada da prova para exibição dos documentos decorrentes de empréstimo de crédito rural firmada com a embargada. Apontam que “(...) ao examinar o teor da respeitável decisão proferida pelo MM. Desembargador, verifica-se um equívoco, isto porque, a presente ação se refere a exibição de documentos e não uma liquidação provisória de sentença como mencionado na decisão”. Asseveram a ocorrência de erro material na decisão embargada, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios em comento. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado constituído nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Consoante relatado, os embargantes asseveram que o caso à baila se trata de ação de produção antecipada da prova para exibição dos documentos decorrentes de empréstimo de crédito rural firmada com a embargada e é distinto da situação abordada no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF), não havendo, por isso, razão plausível para o sobrestamento do feito até o julgamento final daquele recurso pela Suprema Corte. Cotejando detidamente os autos, apura-se que, de fato, a matéria em liça se difere da situação enfrentada pelo citado Recurso Extraordinário. Nesse descortino, denota-se a incidência de erro material, passível de correção por esta via, conforme disciplinado no art. 1.022, III, do CPC. Torno, portanto, sem efeito a decisão de ID 57389901. Registro, por oportuno, que mantenho na íntegra o decidido no agravo de instrumento no 0707137-20.2023.8.07.0000, que por decisão unânime desse Colegiado (Acórdão 1700309 – ID 46812309), negou provimento ao recurso, já transitado em julgado (ID 47774796). Ancorado nessas razões, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para tão somente tornar SEM EFEITO a decisão de ID 57389901. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator